Tribunal: TJDFT
Processo: 0737075-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO TEMA 1170/STF. PRESCRIÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PLENA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE E VIGENTE. EC 113/2021. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. Em que pese o Tema 1.170/STF tratar exatamente da mesma controvérsia estabelecida nestes autos, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos em tramitação. Dessa forma, não havendo empecilho para o prosseguimento do curso processual, eventual sobrestamento iria de encontro ao primado da razoável duração do processo e sem benefício concreto para as partes.
2. Em suas razões recursais, o agravante limitou-se a argumentar que transcorreu mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença e o ajuizamento do pedido de cumprimento individual de sentença sem, contudo, impugnar o fundamento central da decisão, isto é, de que a prescrição havia sido interrompida e encontrava-se suspensa em razão do ajuizamento do pedido de execução coletiva. Desta feita, em relação à alegada prescrição, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso ante a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão.
3. Conforme bem salientou o juízo de origem, em se tratando de ação coletiva ajuizada pelo sindicato, a substituição processual é plena e a sentença beneficia toda a categoria, independentemente de filiação ou de autorização para o ajuizamento.
4. Conforme se verifica, o título executivo não fixou o indexador para a correção monetária, mas relegou a questão à fase de cumprimento de sentença. Ao disciplinar a correção do débito, o juízo aplicou a jurisprudência vinculante e vigente.
5. Por fim, ressalta-se que, por opção legislativa e de envergadura constitucional, a partir de novembro de 2021, o constituinte derivado determinou por meio da EC 11/2021 a correção dos débitos da Fazenda Pública pela Selic.
6. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.